Tribunal: STF
Processo: HC 60581
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
Habeas Corpus. Condenado que cumpre pena de reclusão de quatorze
anos, por crime de homicídio. Pretensão a frequentar curso superior.
Mandado de segurança indeferido por falta de liquidez e certeza do
direito. Habeas corpus de que se conhece. Código penal, art-30,
§ 6º, incisos V e VII. Frequência a cursos, fora de prisão,
compatível com os regimes semi-aberto e aberto (C.P., art-30,
§ 4º). Requisitos a serem satisfeitos por condenado a pena
superior a oito anos. Hipótese não comprovada. Pedido indeferido.